Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708519-90.2024.8.07.0007 RECORRENTES: MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA E IGOR SOUZA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de roubo tentado (art. 157, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) examinar se a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos crimes patrimoniais, praticados de regra às escondidas, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por outras provas, hipótese dos autos. 4. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, com a aplicação do princípio in dubio pro reo, ao argumento de que a narrativa apresentada por ambos os insurgentes está coerente e harmônica com as demais provas presentes no processo, pois, ao que tudo indica, houve, por motivo de vingança e pura rivalidade entre torcidas organizadas, uma comunicação falsa de crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da relevância da palavra da vítima em caso de crimes patrimoniais, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes” (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020